Tribunal: TJSP
Processo: 2132852-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução. Deferimento da concessão de efeito suspensivo aos embargos e de exclusão dos nomes das devedoras de cadastros de órgão de proteção ao crédito. Insurgência. Ausência de plausibilidade do direito alegado. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2132852-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
CORSO & CIA LTDA, são agravados G.A.P. & CIA LTDA, GERSON ARAÚJO
PINTO e HELOIZA DAROZ ARAÚJO PINTO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132852-56.2020.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2132852-56.2020.8.26.0000
Agravante: Corso & Cia. Ltda.
Agravadas: G. A. P. & Cia. Ltda. e outras
Comarca de São João da Boa Vista - SP
Juiz: Dr. Misael dos Reis Fagundes
Voto no 23762
Agravo de instrumento Embargos à execução. Deferimento
da concessão de efeito suspensivo aos embargos e de exclusão
dos nomes das devedoras de cadastros de órgão de proteção ao
crédito. Insurgência. Ausência de plausibilidade do direito
alegado. Decisão reformada. Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra as r. decisões proferidas nos autos dos embargos opostos por G.
A. P. & CIA. LTDA. e outras à execução que lhes move CORSO & CIA.
LTDA.
A primeira decisão concedeu efeito suspensivo aos
embargos e a segunda determinou a exclusão dos nomes das devedoras
de cadastros de órgão de proteção ao crédito relativamente a este
processo.
Inconformada, a exequente requereu a concessão de
efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o afastamento dessas
decisões.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 7/8).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132852-56.2020.8.26.0000 - Voto no
3
A agravante exequente ajuizou execução em relação às
executadas embargantes cobrando aluguéis de setembro de 2019 a
fevereiro de 2020, indicando, em cada mês, o valor primitivo de R$
5.948,60.
A locatária, o fiador e a fiadora opuseram embargos
alegando que: (a) enfrentam situação de dificuldades em razão da
pandemia do coronavírus (covid-19); (b) contrataram seguro fiança no
valor de R$ 58.500,00; (c) o aluguel de abril foi pago; (d) o valor correto
dos alugueis é de R$ 5.448,60; (e) é exorbitante a multa de 9% cobrada
em caso de mora.
O agravo prospera.
A concessão do efeito suspensivo aos embargos à
execução exige os requisitos da tutela antecipada e a garantia da
execução por penhora, depósito ou caução suficientes.
O contrato teve início em 1o de abril de 2013 e terminaria
em março de 2016, estando prorrogado por prazo indeterminado.
O valor do aluguel inicial era de R$ 4.000,00.
Nos boletos enviados à locatária, consta o valor de R$
4.948,60, com desconto de R$ 500,00 em caso de pagamento no
vencimento e multa de 9% em caso de não pagamento.
Vinha entendendo que o abono de pontualidade é, na
maioria das vezes, usado como cláusula penal, ou seja, é simulado um
valor maior de aluguel que, em verdade, corresponde ao aluguel primitivo
somado à multa.
Assim, a aplicação do abono não poderia ser cumulada
com a multa moratória.
Todavia, o E. STJ vem entendendo que o abono e a multa
moratória têm finalidades diversas, podendo ser cumuladas a perda do
abono e a aplicação da multa.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132852-56.2020.8.26.0000 - Voto no
4
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PERDA DE
DESCONTO POR PONTUALIDADE CUMULADO COM MULTA
MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório.
Reconsideração. 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a
Segunda Seção desta Corte entende que a cumulação da perda de
desconto por pontualidade com multa moratória, que tem por
propósito punir o inadimplemento, não caracteriza dupla penalidade
na hipótese de pagamento efetuado com atraso. Precedentes. 3.
Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial, para permitir a cumulação da perda de desconto de
pontualidade com a multa moratória. (AgInt no AREsp 1691091/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
31/08/2020, DJe 23/09/2020).
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM
COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PERDA DO ABONO DE PONTUALIDADE
E INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM NÃO
CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de despejo c/c
cobrança de alugueis e acessórios ajuizada em 21/05/2015, da qual foi
extraído o presente recurso especial, interposto em 04/10/2017 e
concluso ao gabinete em 11/06/2018. 2. O propósito recursal é dizer
sobre a negativa de prestação jurisdicional e se configura duplicidade
(bis in idem) a cobrança do valor integral dos alugueis vencidos,
desconsiderando os descontos de pontualidade, acrescido da multa
moratória. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, estando suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de
modo a esgotar a prestação jurisdicional, não se vislumbra a alegada
violação do art. 1.022 do CPC/15. 4. Embora o abono de pontualidade
e a multa moratória sejam, ambos, espécies de sanção, tendentes, pois,
a incentivar o adimplemento da obrigação, trata-se de institutos com
hipóteses de incidência distintas: o primeiro representa uma sanção
positiva (ou sanção premial), cuja finalidade é recompensar o
adimplemento; a segunda, por sua vez, é uma sanção negativa, que
visa à punição pelo inadimplemento. 5. À luz dos conceitos de
pontualidade
e
boa-fé
objetiva,
princípios
norteadores
do
adimplemento, o abono de pontualidade, enquanto ato de liberalidade
pela qual o credor incentiva o devedor ao pagamento pontual, revela-
se, não como uma "multa moratória disfarçada", mas como um
comportamento cooperativo direcionado ao adimplemento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132852-56.2020.8.26.0000 - Voto no
5
obrigação, por meio do qual ambas as partes se beneficiam. 6.
Hipótese em que não configura duplicidade (bis in idem) a incidência
da multa sobre o valor integral dos alugueis vencidos,
desconsiderando o desconto de pontualidade. 7. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido. (REsp 1745916/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019,
DJe 22/02/2019).
Os aluguéis, pelo contrato, deveriam ser reajustados
anualmente e teriam, em caso de mora, multa de 10%.
Em cálculo realizado no site DR Calc, temos os seguintes
valores reajustados:
PLANILHA DEMONSTRATIVA DE REAJUSTE DE ALUGUÉIS OU OUTROS VALORES
VALOR INICIAL: 4.000,00
ÍNDICE: IGP-M - (FGV)
REAJUSTE A CADA 12 MES(es)
Termo inicial
Termo final
Variação do período
Valor
1/4/2013
1/4/2014
7,3087%
4.292,35
1/4/2014
1/4/2015
3,1451%
4.427,34
1/4/2015
1/4/2016
11,5682%
4.939,51
1/4/2016
1/4/2017
4,8624%
5.179,69
1/4/2017
1/4/2018
0,2033%
5.190,22
1/4/2018
1/4/2019
8,2786%
5.619,90
1/4/2019
1/4/2020
6,8178%
(Fonte:
http://www.drcalc.net/reajuste2.asp?valor=4000%2C00&&ampmesiniSele
ct=4&ampanoiniSelect=2013&ampindice=6&ampperiodo=12&ampExecut
ar2=Executar+o+c%E1lculo&ampml=Calc&ampit=9)
O valor cobrado pela exequente é menor do que o
reajustado periodicamente segundo o contrato, e também com o
percentual da multa cobrada, 9%.
Na ausência de alegação e comprovação de que
acordaram pagamento de valor diverso do previsto no contrato,
prevalecem as disposições deste.
O débito é anterior ao período em que se iniciaram as
medidas de isolamento social para contenção da pandemia do
coronavírus (covid-19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2132852-56.2020.8.26.0000 - Voto no
6
Não há, pois, plausibilidade do direito alegado pelas
embargantes.
Ademais, juntaram um documento de uma página
referente à carta de fiança que teria sido emitida pelo FIB Banl Garantias
S.A., sem qualquer assinatura.
Se houvesse plausibilidade para suspensão da execução,
as
embargantes
deveriam
apresentar
outros
documentos
para
comprovação de que tal garantia foi efetivamente prestada.
Assim, ficam afastadas as decisões agravadas.
Dou provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica